Tribunal: TJDFT
Processo: 0723671-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Alegação de excesso. Exceção de pré-executividade. Prova pré-constituída. Necessidade de dilação probatória. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que revogou decisão anterior que, por sua vez, teria deferido a produção de prova técnica contábil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão corresponde à eventual possibilidade de apreciação de alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é cabível nas hipóteses em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo Juiz, sem a necessidade de produção de qualquer outro elemento de prova.
4. Alegações referentes à formação dos cálculos, contestadas de maneira fundamentada entre as partes, demandam dilação probatória e devem ser arguidas em sede de embargos à execução.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.